Tribunal: TJSP
Processo: 0067083-53.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0067083-53.2018.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante LEONARDO MURILO AMANCIO
MATSUDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067083-53.2018.8.26.0050 - Voto no 50763
2
Voto no 50763
APELAÇÃO CRIMINAL no 0067083-53.2018.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 0067083-53.2018.8.26.0050)
Juízo de Origem: 7a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Leonardo Murilo Amancio Matsuda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
ROUBO
SIMPLES
E
TENTADO
–
RECONHECIMENTO IMACULADO – EXCULPA MENDAZ – DOSIMETRIA
PENAL AQUÉM DO JUSTO CONCRETO – CRIME QUE, A BEM DA VERDADE,
É CONSUMADO – REGIME SEMIABERTO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
LEONARDO MURILO AMÂNCIO MATSUDA foi
condenado pelo r. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de SÃO
PAULO, nos autos do Processo no 0067083-53.2018.8.26.0050,
sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Paulo Eduardo
Balbone Costa, como incurso no art. 157, caput, em concerto com
o art. 14, inciso II, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e
08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento
de 06 (seis) dias-multa, no piso inferior (fls. 143/147).
O apelante foi processado porque no dia 24 de
julho de 2018, nas circunstâncias descritas na denúncia,
mediante grave ameaça realizada com porte de simulacro de
arma de fogo, que reduziu a vítima C.V.S.C.S. à impossibilidade
de resistência, teria subtraído seu telefone celular.
Apela, pleiteando a redução da pena (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067083-53.2018.8.26.0050 - Voto no 50763
3
168/171).
Contrariado o recurso (fls. 182/184), o douto
Procurador de Justiça Dr. Paulo do Amaral Souza, opina pelo
desprovimento (fls. 192/198).
É o relatório.
A negativa de autoria, mendaz (gosta de brincar
de se ladrão e que tudo não passou de uma brincadeira)
aproxima-se mais da confissão. Ademais, o ofendido reconheceu
o malfeitor com segurança, de sorte que inexiste dúvida no fato
de que o autor da rapina foi o réu, tema incontroverso, tanto
que não impugnado no recurso ordinário.
No que toca à dosimetria penal ora aplicada, o
cerne deste apelo, observa-se que a pena-base foi calcada no
mínimo legal, não se alterou na fase intermediária e, por fim,
face à tentativa, o redutor aplicado foi acertadamente na fração
de 1/3 (um terço), adequado e congruente, na medida em que a
conduta muito se aproximou da consumação.
Na espécie, o ladrão, com ferimento na face por
conta de um roubo frustrado instantes antes da investida
descrita na peça matriz e ostentando uma arma de brinquedo,
abordou à vitima de forma ostensiva na via pública, encostou-a
num muro, revistou-a por inteiro, até encontrar e se apossar do
celular.
Note-se que o réu, a bem da verdade, cometeu
um crime consumado, com efeito, houve a inversão da posse e
rumo para viela em poder da coisa subtraída, só recuperada
porque agentes públicos foram previamente acionados por
conta de outro assalto cometido pelo réu naquelas plagas.
Trocando em miúdos, a captura durante a rota de fuga deu-se
por obra do acaso e quando a infração era exaurida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067083-53.2018.8.26.0050 - Voto no 50763
4
Em boa hora viria um apelo ministerial.
O regime prisional é o semiaberto. Isto porque o
réu, instantes antes dos fatos em tela, havia perpetrado outra
investida contra pessoas em ponto de ônibus para consumar
nova rapina. A conduta, por sua vez, foi marcada pela violência,
sendo a vítima atacada e violentamente colocada contra um
muro, enquanto o malfeitor, segurando artefato, tateou suas
vestes e o corpo para pilhar.
O ataque, ademais, foi à surpresa e a investida
delineia maior censura e vilania de comportamento. A escusa
do réu, por outro lado, delineia chacota, de sorte que o
agravamento do regime prisional é motivado e razoável.
Em arremate, lembra-se aqui de v. aresto do
saudoso Tribunal de Alçada Criminal, da lavra do ilustre
Desembargador RICARDO DIPP (Apelação no 1.097.053/8)
acerca de crimes contra o patrimônio: “prática de delitos
patrimoniais é forte motivo para prognóstico desfavorável
(MEYWERK: 'Os delitos contra a propriedade apresentam a
tendência mais tenaz à reincidência'). A criminalidade precoce
contra o patrimônio é fator desfavorável para a prognose
(SILBEREISEN)”.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator